Tribunal: TJDFT
Processo: 0718530-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. POSSE DE IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de divórcio litigioso, indeferiu tutela de urgência voltada à indenização por uso exclusivo de imóvel, pedido cautelar de acesso ao imóvel, compartilhamento da posse e quebra de sigilo bancário e fiscal. O recorrente pleiteia liminarmente acesso ao imóvel localizado em Alexânia/GO, divisão dos frutos locatícios, proibição de alienação de bens móveis, prestação de contas, exibição de documentos e arbitramento de aluguéis.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o deferimento de tutela de urgência para garantir o acesso do recorrente ao imóvel comum; (ii) estabelecer se é possível a divisão imediata dos frutos locatícios percebidos pela parte adversa;(iii) verificar a necessidade de proibição de alienação e retirada de bens móveis; (iv) analisar o pedido de prestação de contas e exibição de documentos; (v) avaliar o arbitramento de aluguéis decorrentes do uso exclusivo do bem comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame dos autos não revela elementos que indiquem dilapidação do patrimônio comum ou resistência à partilha, mas apenas divergência quanto à existência de bem particular, o que demanda dilação probatória.
4. Os pedidos de produção de provas formulados na origem indicam a necessidade de aprofundamento do contraditório, reforçando a ausência de urgência para concessão da tutela na forma pretendida. A prorrogação de medida protetiva não configura, por si só, risco iminente que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 1.658 e seguintes do Código Civil; art. 27 da Lei 11.697/2008.
Jurisprudência relevante citada: não há.